Tribunal: TJBA
Processo: 0500007-10.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500007-10.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA FERNANDES DA SILVA Advogado(s): JOANDERSON PHILIPE DO NASCIMENTO CONCEICAO (OAB:BA44548-A), BRUNO SANTOS NOGUEIRA (OAB:BA24918-A) APELADO: ANTONIO MOREIRA DE ALMEIDA e outros (2) Advogado(s): ISAAC SILVA DE LIMA (OAB:BA31461-A), MARIA JANAINA SILVA PEDREIRA (OAB:BA50489-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL CEDIDO VERBALMENTE PARA USO COMERCIAL NO ÂMBITO DE RELAÇÃO FAMILIAR. COMODATO POR PRAZO INDETERMINADO. POSSE PRECÁRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM DEMANDA CONEXA RECONHECENDO A NATUREZA PRECÁRIA DA OCUPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA MATERIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXIGÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO BEM. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO FORMAL. RECUSA INJUSTIFICADA DE DEVOLUÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC DEMONSTRADOS. BENFEITORIAS E EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL QUE NÃO AFASTAM A PRECARIEDADE DA POSSE. PRELIMINAR DE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada por coproprietário e espólio, determinando a restituição de imóvel ocupado pela apelante, sob fundamento de comodato verbal e configuração de esbulho possessório após recusa de devolução do bem. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: saber se a posse exercida pela apelante possui natureza autônoma ou decorre de comodato verbal; saber se houve configuração de esbulho possessório apto a justificar a reintegração; saber se era indispensável prévia notificação formal para constituição em mora; e verificar se alegações relativas a benfeitorias, relação familiar e atividade comercial afastam o direito possessório dos autores. III. Razões de decidir 3. A sentença proferida nos autos do Interdito Proibitório nº 0508529-60.2018.8.05.0080, transitada em julgado, reconheceu expressamente que a ocupação do imóvel pela apelante decorreu de comodato verbal por prazo indeterminado, caracterizando posse precária, circunstância acobertada pela autoridade da coisa julgada material. 4. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão da natureza da posse nesta demanda, inviabilizando a tese de posse originária, autônoma ou apta à usucapião. 5. Restaram comprovados os requisitos do art. 561, do CPC, mediante demonstração da posse anterior dos autores, do esbulho possessório, da data aproximada de sua ocorrência e da perda da posse. 6. Em comodato por prazo indeterminado, a recusa injustificada do comodatário em devolver o bem após inequívoca ciência da intenção de retomada caracteriza esbulho possessório, sendo desnecessária a notificação formal específica. 7. O conjunto probatório evidencia que a apelante tinha conhecimento da exigência de restituição do imóvel desde meados de 2018, tendo resistido à devolução do bem, inclusive mediante ajuizamento de ação possessória. 8. Eventuais divergências familiares e sucessórias não afastam a legitimidade do espólio, representado por inventariante, nem impedem a tutela possessória exercida também por coproprietário sobrevivente. 9. As alegadas benfeitorias e a exploração de atividade comercial no imóvel não descaracterizam a precariedade da posse, inexistindo prova de benfeitorias necessárias aptas a ensejar retenção ou indenização. 10. Mantém-se a sentença recorrida, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A posse decorrente de comodato verbal reconhecida em decisão transitada em julgado não pode ser rediscutida em ação possessória posterior, em razão da autoridade da coisa julgada material. 2. A recusa do comodatário em restituir imóvel após inequívoca ciência da intenção de retomada do bem caracteriza esbulho possessório, independentemente de notificação formal." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII, 85, § 11, 98, § 3º, 502, 508, 560 e 561; CC, arts. 1.208, 579, 581, 582, 584 e 1.784. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2011699/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; STJ, REsp nº 1947697/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.09.2021, DJe 01.10.2021; TJBA, Apelação Cível nº 8001532-71.2017.8.05.0191, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 28.06.2023, publ. 19.07.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8000154-02.2019.8.05.0065, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 02.09.2024, publ. 10.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0500007-10.2019.8.05.0080; Recorrente: Maria Fernandes da Silva; Recorridos: Antônio Moreira de Almeida e Espólio de Inês Carneiro de Almeida; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator